Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-56.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800405-56.2022.8.14.0037

APELANTE: JOSE WALDECIR DA LUZ EVANGELISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800405-56.2022.8.14.0037.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA.

APELANTE: JOSÉ W
ALDECI DA LUZ EVANGELISTA
.

DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006. PORTE DE ARMA. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PRELIMINARES.
ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA COMPROVADA. NÃO ACOLHIMENTO. NO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003), POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PELO TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO. VERIFICADA A OCORRÊNCIA DO
BIS IN IDEM
DURANTE A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, COMO DESPROPORCIONALIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06).
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
José Waldeci da Luz Evangelista,

por intermédio de advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, da Lei 11.343/2006 e a art. 14, da Lei 10.826/2003, c/c art. 69, do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado (ID 14066387), para condenar o apelante a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Inconformado com a r. sentença, o apelante
argumenta nas razões do recurso
, preliminarmente, a

ilicitude da busca domiciliar por ausência de fundada suspeita e prova ilícita por derivação. No mérito, a defesa requer a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/2003), por insuficiência probatória. Alternativamente a reforma da dosimetria da pena pelo tráfico de drogas, devendo ser minorada a pena-base fixada na sentença, pela ocorrência de
bis in idem
durante a primeira fase dosimétrica, como pela desproporcionalidade do aumento aplicado; assim como a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu grau máximo
(ID 14066392).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14066403.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça entende que a conduta do apelante ao avistar a viatura policial legitimou a abordagem policial, assim como a entrada na residência, pois os agentes públicos viram

nacionais em atitude suspeita em frente à casa do apelante, portanto, havendo justa causa para a ação policial. Ademais, estando o recorrente em situação de flagrante delito os policiais estavam autorizados a adentrarem na residência, independentemente de mandado judicial, por se tratar de crime permanente, cuja consumação/flagrante se perdura no tempo. Quanto a dosimetria da pena, manifestou-se pela manutenção da pena, pois obedecidos os ditames da proporcionalidade e razoabilidade. Com relação ao crime de porta de arma de fogo, entende o representante ministerial, estarem provadas a autoria e materialidade do crime, seja pela prova testemunhal como documental, não havendo o que se falar em absolvição,
manifestando-se
pelo conhecimento e não provimento do apelo
(ID 14196160).

É o relatório.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

2 . DAS PRELIMINARES.

2.1. DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO
.

A defesa do recorrente alega a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, pois a apreensão das drogas teria se dado de maneira ilícita, por ilegalidade da busca pessoal e na residência do apelante, determinando-se que seja reconhecida a nulidade das provas.

Segundo inteligência do art. 244 do Código de Processo Penal:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A autorização para a revista pessoal ou domiciliar, em caso de fundada suspeita, decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de armas, outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto de fato delituoso que legitime a invasão, na privacidade ou na intimidade da pessoa.

Verifica-se nos autos que houve fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o apelante, sedimentada por meio de denúncia anônima, fato que levou os policiais a se deslocarem

até o seu endereço, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, assim como o fato de ter saído do local com a chegada dos policiais, não havendo que se falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais da não violação à intimidade.

Sobre o tema, colaciono abaixo julgado do STF:

EMENTA. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal.
Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante
. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido. (STF - HC 208069. AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 06/12/2021. Publicação: 15/03/2022) (grifei)

No mesmo sentido o STJ já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência
. 2. Agravo regimental desprovido."(STJ. AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).

Está e. Corte, de igual forma já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA.
1. O mandado de busca e apreensão ou consentimento do morador para ingresso em sua residência são dispensáveis, quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas e uso de armas, sendo possível a realização das medidas necessárias. Nesse caso, não se pode falar em ilicitude das provas obtidas, considerando que o Inquérito Policial apresenta elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida de ingresso na residência sem o referido mandado, aplicando-se a Repercussão Geral reconhecida no âmbito do RE603616/RO, impondo-se o afastamento da nulidade
. 2) Embargos conhecidos e rejeitados. (TJPA. Processo nº 0006905-22.2017.8.14.0111. RECURSO ESPECIAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) RONALDO MARQUES VALLE. Data do Documento 26/07/2022. Data do Julgamento 18/07/2022). (grifei)

Ademais, não há o que se falar em inviolabilidade de domicílio, pois, segundo relatos feitos pelas testemunhas, a esposa do apelante teria autorizado a entrada dos policiais na sua residência. Não obstante essa autorização, nenhuma droga foi encontrada no local, conforme demonstrado na instrução, seja pelos depoimentos dos policiais ou pelo interrogatório do apelante, que afirmam terem sido encontradas em uma área de mato, próximo a residência.

De modo que, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há que se falar em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e não existe nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais militares, a qual foi confirmada pela apreensão de drogas efetivamente pertencente ao recorrente, fato por ele admitido durante interrogatório judicial,
razão pelo qual rejeito a matéria preliminar arguida

e passo ao exame do mérito do recurso
.

3 – DO MÉRITO.

3.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 14, DA LEI 10826/2003.

Transcrevo parte da denúncia, naquilo que interesse ao delito ora em análise.

“no dia 24.03.2022, por volta das 21h,
o denunciado JOSÉ WALDECIR foi preso em flagrante por policiais militares em razão de portar arma de fogo do tipo revolver calibre 32, marca ROSSI, nº C20821, bem como ter em depósito material entorpecente destinado à traficância, consistente em 14 (catorze) trouxas de CRACK, pesando 338,695 (trezentos e trinta e oito vírgula seiscentos e noventa e cinco) gramas e 04 (quatro) trouxas de MACONHA, pesando 2,434 (dois vírgula quatrocentos e trinta e quatro) gramas.

(...)

Após perseguição, os policiais lograram êxito em capturá-lo, sendo encontrado com ele uma arma de fogo tipo revolver, e ao realizarem a busca em sua residência, verificou-se que ele tinha em depósito o material entorpecente indicado alhures, corroborado pelo laudo toxicológico de constatação constante em fl. 16 do IPL (parte 1).

(...)

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual. Senão vejamos.

A materialidade se encontra positivada não somente por meio da perícia de balística realizada na arma de fogo que comprovou sua potencialidade lesiva, pois apresentava condições de funcionamento (ID 14066367), como também através do auto de apreensão de objeto (ID 14066044, fls. 17/18) que descreve e discrimina a arma de fogo apreendida, reportando tratar-se de um revólver marca Rossi, calibre 32, nº serie C20821.

Quanto a autoria delitiva, extrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual, as seguintes declarações.

Segundo se infere das declarações do policial militar Eládio dos Santos Barbosa, no dia dos fatos, após receber informações de que o apelante estaria comercializando drogas, foram fazer uma verificação

“
in loco” da s
ituação, quando a guarnição viu três pessoas que, ao perceberam a ação policial, empreenderam fuga do local, tendo o apelante tentando se esconder no mato, entretanto foi detido e ao ser revistado foi encontrado de posse de uma arma de fogo. Por sua vez, no quintal da residência do apelante encontraram uma caixa de munição. Segundo a testemunha o apelante já havia sido preso anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas (ID’s 14066342, 14066343 e 14066344).

A testemunha policial Edinaldo Rodrigues Vaz, motorista da viatura policial, diz ter permanecido no veículo no momento da ação policial, pelo que não pode dar maiores detalhes sobre a prisão do apelante (ID’s 14066345 e 14066346).

O militar Adson Wesley Palheta de Quadros, diz que seu comando recebeu informações de que na residência do apelante estaria ocorrendo a comercialização de entorpecente, tendo a guarnição policial se dirigido até aquele local, onde veio a se deparar com 3 elementos, entre eles o apelante que ao ver os policiais correu para um ramal tomado por mato, tendo a testemunha perseguido referido elemento e viu o
momento em que ele se desfez de um objeto, constatando, a posterior, ser uma arma de fogo
. Diz também que o apelante não conseguiu empreender fuga e foi preso no local, e já era conhecido, pois, uma semana antes, policiais teriam ido à sua casa após sua esposa ter relatado violência doméstica (ID’s 14066347, 14066348, 14066349 e 14066350). (grifei)

Segundo versão do policial Manoel Edivanildo Ferreira,

receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas envolvendo o apelante e se dirigiram até o local, onde se depararam com 3 pessoas, tendo duas dela corrido, entre eles o recorrente, que foi perseguido e imobilizado em uma área de mato. Porém na fuga se desfez de uma arma de fogo, que foi localizada e aprendida. Com o apelante encontraram dinheiro. Em seguida a polícia foi até a residência do apelante e conversaram com sua esposa,

encontrando ferramentas no local (ID’s 14066352 e 14066353).

A última testemunha policial, Raimundo Iran Barros Corrêa Junior, diz que receberam denúncia anônima relatando a venda de entorpecentes em determinado local, para onde se dirigiram e avistaram alguns elementos em frente à uma casa. A testemunha não recorda, com precisão, quantos elementos foram abordados, se dois ou três, entretanto, encontraram entorpecentes com o apelante que tentou correr e se desfazer do produto ilícito. A testemunha já conhecia o apelante de outras denúncias (ID’s 14066354).

Durante a instrução foi também inquirida uma testemunha que se fazia presente no momento da abordagem policial, tratando-se de

Ilson Lopes Dias, que em juízo disse conhecer, a pouco tempo, o apelante, e que na data dos fatos estava presente no local pois pretendia comprar droga para consumo próprio, quando os policiais invadiram a casa do apelante, não sabendo informar, no entanto, se houve autorização de alguém para entrarem no imóvel ou se havia mandado. A testemunha nada esclareceu sobre o crime atribuído ao apelante (ID 14066372, 14066373).

O apelante, por sua vez, narra que não saiu correndo, porém, andando, quando os policiais mandaram que se deitasse no chão, tendo obedecido. Em seguida

policiais entraram em um mato, próximo à sua casa, onde encontraram a droga que lhe pertencia pois havia comprado para revender, por estar passando por necessidades (ID 14066376, 14066377 e 14066378).

Em suas razões recursais a defesa sustenta a existência de divergências entre os depoimentos coletados durante a instrução processual, de modo a causar dúvidas acerca da autoria delitiva, pois todo o imbróglio se deu na residência do apelante, entretanto, a arma teria sido encontrada em local distinto, não se podendo imputar a propriedade ao apelante, e que o Ministério Pública não teria logrado êxito em comprovar que o recorrente tenha efetivamente sido o autor do delito de posse ilegal de arma de fogo, portanto, devendo ser absolvido pela ausência de provas judiciárias.

Sem razão a defesa.

A análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas nos autos, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelas testemunhas policiais responsáveis pela prisão do apelante, em que pese as pequenas divergências constatadas, as quais se revelam insuficientes para afastar o édito condenatório. Vejamos.

Ao contrário do alegado pela defesa a prisão do apelante não ocorreu dentro de sua residência, que inclusive declarou na instrução ter saído do local andando e não correndo, logo após a chegada dos policiais, tendo obedecido a ordem de se deitar no chão
(ID’s 14066376, 14066377 e 14066378).

Quanto as declarações da testemunha Ilson Lopes Dias, não existem elementos satisfatórios para desconstituir a versão apresentada pelos policiais, muito pelo contrário, já que de forma muito vaga diz ter presenciado apenas a invasão da polícia à residência do apelante, sem fornecer outras informações sobre

os fatos que resultaram na prisão do apelante (ID’s 14066372 e 14066373).

Por outro lado, o policial
Adson Wesley Palheta de Quadro, de forma concisa e clara, diz ter visto o momento em que o apelante se desfez de um objeto, posteriormente localizado e identificado como sendo a arma de fogo apreendida (ID’s 14066347, 14066348, 14066349 e 14066350).

Enquanto instrumento de prova o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante é perfeitamente válido. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Há de ser ressaltado que somente quando constatada a má-fé ou suspeita no depoimento de policial, é que seu valor como elemento de convicção estará comprometido, o que não se verifica nos autos.

Portanto, diante das provas coligidas no decorrer da instrução processual, restou devidamente comprovado ter o acusado cometido o crime de porte ilegal de arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, pois detinha ilegalmente a arma, de forma que,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

3.2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Sustenta o recorrente que o juízo de piso ao realizar a fixação da pena-base, exasperou a pena em dois momentos distintos utilizando-se da mesma fundamentação fática, portanto, incorrendo em
bis is idem
.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14066387):

(...)

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O réu possui
culpabilidade acentuada
, haja vista a natureza e grande quantidade das drogas que estava comercializando.

O réu não registra
antecedentes criminais
.

Não foram aferidos elementos suficientes que pudessem valorar negativamente a
personalidade do agente
.

Não foram aferidos elementos suficientes para valorar negativamente sua
conduta social
.

As
circunstâncias
do crime são graves, pois comercializava os entorpecentes na frente de sua residência, onde morava com a esposa e dois filhos pequenos.

As
consequências
do crime não foram de grande monta, uma vez que a droga apreendida não chegou a seu destinatário final.

Os
motivos
do crime foram normais ao tipo, objetivando alcançar lucro fácil.

Não há que se falar no
comportamento da vítima
.

Seguindo os nortes apontados pelo art. 42 da lei 11.343/2006, em que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, considero que
a natureza e a quantidade de droga apreendida militam em desfavor do acusado, pois o Laudo Toxicológico Definitivo apontou que se tratava de MACONHA e COCAÍNA, em 26 papelotes pesando 380 gramas, e 3 porções de erva prensada pesando 3,55 gramas
, de modo que, sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade,
faz com que a pena-base seja fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa
.

(...)

Constata-se, portanto, que para o crime em análise, a pena-base foi fixada pelo juiz de piso em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 800 (oitocentos) dias-multa, haja vista a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade
(pela natureza e quantidade de droga apreendida),
circunstâncias do crime
(pela comercialização da droga na residência onde mora com esposa e filhos) e pela
natureza e quantidade da droga apreendida
.

Nos termos
da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No entanto, da análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que constam fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

A
culpabilidade
diz respeito ao grau de censurabilidade de um crime, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor merecem, que pode ser intensa, média ou reduzida. De acordo com a Súmula n° 19 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na dosimetria basilar, a culpabilidade se refere à maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente e não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

No caso em apreço, não há fator a ensejar agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, além que já foi valorado pela própria incidência penal, portanto,
nada tendo a se valorar
.

Quanto as
circunstâncias
do crime, restou claro na instrução processual que a droga apreendida não estava na residência do apelante, mas em uma área de mato próximo ao local. Da mesma maneira, no momento da abordagem policial não há relatos da comercializando do entorpecente pelo apelante, de modo que,
não se sustentam os argumentos utilizado pelo juízo a
quo
para negativar o vetor em apreço.

Por outro lado, não existem reparos a se fazer quanto aos critérios do art. 42, da Lei 11.343/2006, pois segundo leitura do texto legal,
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

Portanto, observando a existência de dois vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/06, desfavoráveis ao recorrente, ou seja,
a natureza e quantidade da droga apreendida
, é perfeitamente possível o aumento da pena-base.

De forma que, presentes dois vetores negativos, natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei 11.343/2006), deve a pena-base ser aumentada em 2/8 (dois oitavos),
perfazendo o quantum de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, ou seja, aumentada à fração de 1/8 para cada vetor (quantidade e natureza)
.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MOTIVADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 2 anos, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida - 184kg de maconha - consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não se mostra desproporcional, levando-se em conta as penas máximas e mínimas cominadas ao delito de tráfico de drogas. 3.
Não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para aferição de cada vetorial negativa, há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (grifei)

O Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CPB) e reduziu a reprimenda inicial em 1/6 (um sexto).

É sabido que o Código Penal Brasileiro não estabelece valores determinados para aplicação circunstâncias previstas no art. 65, cujo critério é discricionário ao julgador. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial desta e. Corte, admite-se como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), valor este adotado pelo juiz sentenciante. Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE PREPONDERA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL.
QUANTUM
RELATIVO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS ESPECÍFICOS PARA A MENSURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INALTERADA. REQUISITO DO ART. 44, INCISO I, DO CPB NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da substância entorpecente é fator que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não representando, por consequência, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal. É cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, no entanto, nos crimes de tráfico, em caso de análise negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2016 –
119 (cento e dezenove) embalagens plásticas transparentes, amarradas com pedaços de linha de costura, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 242,7g (duzentos e quarenta e dois gramas e sete decigramas), 01 saco plástico transparente, acondicionando substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 51,2g (cinquenta e um grama e dois decigramas), totalizando 293,9g (duzentos e noventa e três gramas e nove decigramas), material positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”
–, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, vez que a pena-base foi elevada no patamar ainda próximo do mínimo, em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.
O Código Penal não estabelece valores determinados para aplicação de atenuantes e agravantes, cujo critério está adstrito ao livre convencimento do julgador, segundo sua percuciente análise do caso concreto. Não se ignora a existência de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas
. Tal técnica, no entanto, não se revela absoluta, sobretudo quando a redução promovida pelo julgador se afigura proporcional e razoável à pena cominada, ainda que não se servido de tal parâmetro, estando devidamente fundamentada o
quantum
da redução no decorrer da sentença, vez que a confissão foi parcial, ocorreu na polícia, no entanto, não foi ratificada em juízo, tendo o mesmo negado a autoria do crime, como na hipótese
sub examine
. 3. A substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos é possível quando se encontram preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 44 do CPB, no entanto, ainda que alterado o quantum da redução na segunda fase da dosimetria, referente à atenuante da confissão espontânea, para o patamar de 1/6 (um sexto), a pena definitiva do apelante não alcançaria 04 (quatro) anos, e sim ficaria em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o que é exigível, conforme o inciso I do dispositivo alhures citado (“a substituição somente será cabível quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos”). Dessa forma, como a pena não foi reformada nesta instância
ad quem
, permanecendo a sanção final em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, não há que se falar em substituição. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Processo 0004929-12.2019.8.14.0401. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data do Documento 09/09/2021. Data do Julgamento 30/08/2021).

Desta forma, considera-se aceitável a redução estabelecida pelo magistrado de piso, uma vez que não existe uma previsão legal específica, cabendo ao juiz responsável decidir de acordo com sua convicção fundamentada.

Portanto, uma vez mantido o patamar em 1/6, reduzo a pena para
05 (cinco) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias multa
.

Inexistem circunstâncias agravantes, como bem argumentou o juízo de piso.

Por fim, na
terceira fase
, observa-se que o magistrado aplicou a causa de diminuição de pena disposta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, entretanto, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida com o apelante diminuiu a pena no patamar mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto).

Em recente julgado, o STJ assim se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONCLUSÃO QUANTO À DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2.
A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base ( HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).
3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor f or conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa 4. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas, ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa. 8. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 720589 SP 2022/0024593-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

De forma que, afasto a diminuição pelo tráfico privilegiado em seu grau mínimo, tendo em vista que utilizada a mesma fundamentação para elevar a pena-base, entretanto, considerando que o apelante vinha fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida, aplico o patamar de 1/3 (um terço), fixando a pena
em 03 (três) anos e 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime
.

Do concurso material

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado a
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de pena privativa de liberdade e 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias-multa
, sendo
03 (três) anos e 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e 02 (dois) anos de reclusão, mais 200 (duzentos) dias-multa,

pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14, da Lei 10.826/2003, que tenho como concreta e definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, será o
SEMIABERTO
.

A pena de multa imposta ao recorrente deverá ser paga dentro do prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de execução perante o Juízo da Execução Penal nos termos do art. 51 do CP, com redação modificada pela Lei nº.13.964/2019. A requerimento do apelante e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, assim como o Sursis, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/07/2023